Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706096-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTTIANO PEREIRA MAGALHAES DO PRADO AGRAVADO: KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, SAMUEL CARNEIRO SALES D E S P A C H O Intimem-se os Agravados KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES e RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, por meio de sua advogada constituída no processo de origem, Dra. EDIANE CARDOSO SODRE, OAB/DF 40084-A. Quanto ao Agravado SAMUEL CARNEIRO SALES, verifica-se que o andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator